Tribunal: TJPA
Processo: 0001084-79.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001084-79.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARA

AGRAVADO: MARIA SOLANGE LOURENCO TAVARES, MARCIO CHUCRE DOS SANTOS, CONSTRUTORA ESPARTAKUS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 9º, I E 10, I E XI DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/21. INCONSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cuida
-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos ora agravados;

2. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021.
A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do
jus puniendi
pela administração pública, em atenção aos princípios do Direito Sancionador.
Precedentes STJ;

3.
Tendo em vista que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, e não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que inexiste probabilidade do direito e risco a resultado útil do processo a justificar a medida de indisponibilidade de bens;

4. Conheço e nego provimento ao recurso, para tornar sem efeito a liminar anteriormente deferida e determinar o imediato desbloqueio dos bens dos recorridos, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05/09/2022 a 12/09/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ATIVO, interposto pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ
, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo n°00804739-30.2016.814.0301), ajuizada em desfavor de
CONSTRUTORA SPARTAKUS LTDA, MARIA SOLANGE LOURENÇO TAVARES
e
MÁRIO CHUCRE DOS SANTOS
.

O Juiz singular, analisando o pedido de tutela de urgência formulado, indeferiu, nos seguintes termos:

(...) Incabível acolher, neste momento, o pedido de tutela de urgência. Como bem ressaltado na exordial, a presente demanda tem por objeto o ressarcimento do montante de R$: 254.577,91 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais) – atualizados com juros e correção monetária para R$: 612.491,15 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e noventa e um reais e quinze centavos)- valores, estes, indevidamente pagos à empresa construtora Espartakus Ltda decorrente da execução do Contrato nº 102/2007 – FUNCAP, enquanto a Sra. Maria Solange Lourenço Tavares atuava como Diretora da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará-FUNCAP (atual FASEPA) e Mário Chucre dos Santos, exservidor (assessor com formação em engenharia), atuava como fiscal do contrato. Os Autores delimitam o pedido imediato ao ressarcimento daqueles valores, considerando que a sua liberação decorreu de atos de improbidade alegadamente praticados pelos Réus, cujas condutas se enquadrariam na hipótese dos arts. 9º, I e 10 I e XI, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Logo, o bem a ser tutelado no presente caso é o próprio erário, sem se pretender aplicar qualquer sanção de natureza político-civil aos responsáveis pelo dano, mas, apenas, busca-se a reparação material. Em outras palavras, estamos diante de uma típica ação de natureza cível (reparação de dano) que nada tende a ser submetida aos ditames da Lei nº 8.429/92. Na esteira deste raciocínio, considerando que a (im)prescritibilidade da ação passa pela configuração da hipótese de prática de ato de improbidade, entendo ser necessária a realização do juízo de deliberação, neste momento, para recebimento da ação. Passo a análise propriamente. Da leitura dos documentos acostados aos autos, tem-se que as irregularidades atribuídas aos Réus, quando da execução do Contrato nº 102/2007 –FUNCAP, bem como do procedimento que antecipou, qual seja a Dispensa da Licitação nº 023/2007-FUNCAP, remontam ao ano de 2007, com elaboração de relatório analítico pela Auditoria Geral do Estado concluído no ano de 2008 (Relatório de Vistoria Técnica – Órgão: Fundação da Criança e do Adolescente do Pará –FUNCAP – Unidade: Centro Juvenil Masculino –CJM) – Id. 837770. A Auditoria Geral do Estado, no referido relatório, procedeu ao levantamento da regularidade da execução do Contrato nº 102/2007 –FUNCAP, resultando na seguinte conclusão: Pelo levantamento dos quantitativos realizados pela AGE, baseado no quarto boletim de medição, a Construtora Espartakus, recebeu indevidamente o valor de R$: 254.577,91 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos). Some-se a isto, o julgamento conclusivo pelo TCE/PA, nos autos da Prestação de Contas nº 2008/50718-1, resultando no Acórdão nº 54.528/2015, em que ficou registrada a irregularidade das contas apresentadas pela Sra. Maria Solange Lourenço Tavares, relativas ao ano de 2007, enquanto no exercício do cargo de Presidente da FUNCAP (atual FASEPA), dentre as quais estavam contemplados os valores pagos a maior decorrente do Contrato nº 102/2007-FUNCAP. Com efeito, entendo que os fatos relatados e delimitados acima, cujos documentos até agora produzidos demonstram a concretude dos atos praticados pelos Réus, cujas condutas caracterizam ainda que em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 9º, I e 10, I e XI, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Por essa razão, tendo em vista que o ressarcimento do montante de R$: 254.577,91 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos) – atualizados com juros e correção monetária para R$: 612.491,15 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e noventa e um reais e quinze centavos) – pretendido pelos Autores, tem por origem a prática de condutas imputadas aos Réus e que configuram atos de improbidade administrativa, deve, a presente ação ser processada regularmente. Por certo, à ação que visa a aplicação de sanções penais às condutas praticadas por agente públicos e classificadas como improbidade administrativa, aplicam-se os prazos prescricionais previstos no art. 23, da Lei nº 8.429/92. Contudo, a ação que visa tão somente à reparação da lesão pecuniária sustentada pelo erário em consequência da prática de ato improbo, não há que se aplicar qualquer limite temporal. Exegese do art. 37, §5º, da CF, de acordo com a interpretação conferida pelo STF (Precedentes da Suprema Corte: MS nº 26210/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowiski, 10.10.2008; RE nº 578.428/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, Dje 14.11.2011; RE nº 646.741/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 22.10.2012; AI nº 712.435/SP- AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 12.4.2012). Além do mais, em relação ao procedimento a ser adotado na condução deste feito, em especial no que concerne à notificação prévia dos Requeridos prevista no art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, entendo não ser o caso de sua observância. É que o procedimento aludido somente é exigível, quando a lide versar sobre a cominação das sanções estabelecidas na Lei nº 8.429/92, isto é, quando a pretensão deduzida pelo Autor tiver por finalidade o enquadramento da conduta de agentes públicos como o ato de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 9º a 11, do mesmo diploma. Neste caso, pode-se afirmar que a manifestação prévia do agente público somente deve ser observada nas ações de improbidade administrativas típicas. (...) Sendo assim, já neste momento processual, vislumbrando a existência de fortes indícios do cometimento de atos de improbidade administrativa pelos Requeridos e efetiva lesão ao erário, hei por bem reconhecer a possibilidade de processamento da presente pretensão de ressarcimento. Todavia, resta inegável que o decurso do tempo, desde a apuração inicial das condutas irregulares praticadas pelos Réus, até o presente ajuizamento, implica na ausência de um dos requisitos legais ensejadores da concessão da tutela de urgência específica de indisponibilidade de bens, qual seja a iminência da concretização do dano. Ora, as retromencionadas condutas que resultaram em dano direto aos cofres públicos já foram efetivadas há quase 10 (dez) anos sem, no entanto, os Autores terem tomado qualquer tipo de atitude tendente a busca do ressarcimento do patrimônio público, muito embora estejam, ambos, sob o ônus da fiscalização e atuação, de ofício, para tanto, conforme preconizado nos arts. 5º e 6º, da Lei nº 7.347/85, c/c arts. 14 e 17, caput e § 2º, da Lei nº 8.429/92. Portanto, hei por bem indeferir a tutela de urgência (indisponibilidade de bens), neste momento processual, ante a ausência de seus requisitos autorizadores (art. 300, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de urgência.

Em suas razões, a agravante alega que ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em face dos agravados, tendo como fundamento o contrato nº 102/2007 firmado entre as partes que tinha como objeto a reforma e ampliação do CJM – Centro Juvenil Masculino.

Afirmou que o referido contrato foi firmado por meio de dispensa de licitação (nº23/2007) e tinha como valor total a quantia de R$: 843.004,52 (oitocentos e quarenta e três mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Alegou que após a realização de uma vistoria realizada pela Auditoria Geral do Estado do Pará foi identificado o pagamento indevido de R$: 254.577,91 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos) referente a serviços que foram acrescidos, porém não executados pela empresa, embora atestados pelo agravado Marcio Chucre dos Santos e autorizada pela ex gestora da FASEPA, Maria Solange Lourença Tavares.

Relatou, ainda, que o Tribunal de Contas do Estado do Pará ao julgar as contas da ordenadora de despesa da FASEPA, referente ao exercício do ano de 2007, considerou que a dispensa de licitação feita para a contratação da agravada tratava-se de emergência ficta ou fabricada.

Nesses termos, visando obter o ressarcimento do valor dispendido por uma obra não realizada pela agravada ajuizou ação civil pública, para que fosse declarado o cometimento de ato de improbidade pelos agravados, bem como para obter o ressarcimento do valor de R$: 612.429,15 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos), sendo requerido a indisponibilidade dos bens dos réus.

Asseverou que o juízo a quo, ao analisar o pedido liminar, reconheceu a existência de fortes indícios do cometimento de atos de improbidade e lesão ao erário, no entanto, ao analisar o pedido de indisponibilidade de bens, indeferiu a liminar pleiteada, por julgar ausente um dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, qual seja, a iminência da concretização do dano.

Sustenta a necessidade de concessão da liminar, anteriormente pleiteada, para decretar a indisponibilidade de bens dos agravados, no valor de R$: 612.491,15 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e noventa e um reais e quinze centavos), com escopo de assegurar o integral ressarcimento do dano cometido.

Às fls. (id. 6987318, pág. 1/9) deferi liminar, no sentido de bloquear os bens dos agravados.

Às fls. (id. 6987320, pág. 1/12), Construtora Espartakus Ltda Me interpôs Agravo interno, pugnando, em síntese, para sobrestar a decisão que determinou a indisponibilidade de bens.

Às fls. (id. 6987321, pág. 1/14), a agravada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 6987324, pág. 1/11), FASEPA apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão agravada.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos do Agravo de Instrumento interposto pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (id. 10233408, pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Esclareço que o Agravo Interno interposto pela agravante resta prejudicado, diante da prolação do presente voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor da Construtora Espartakus Ltda e outros, indeferiu, liminarmente, o pedido de indisponibilidade de bens.

Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

A Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa, no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa, o que poderia induzir ao errôneo entendimento de que seria aplicável apenas aos processos ajuizados a partir de sua publicação (26 de outubro de 2021), bem como por força do princípio da irretroatividade de leis previsto no artigo 6º
[1]
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Contudo, tendo em vista a natureza jurídica da ação de improbidade administrativa de caráter eminentemente penal e,
dado que no seu bojo são admitidas aplicações de penas ao réu, com subtração de atributos da cidadania e de vida honrada, é aplicável, nestes casos, regras atinentes ao processo criminal.

A lógica dessa aplicação pode ser extraída
da disposição contida no §4º do art. 37 da CRFB e no art. 17D da 14.230/2021, que estabelecem, respectivamente:

Art. 37 (...)

§4º O
s atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 17D. A
ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal.

Assim, com fulcro nos direitos fundamentais (CFRB, art. 5º, inciso XL),
malgrado exista o pensamento de que regras e princípios penais seriam aplicáveis apenas ao direito penal, considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador deste tipo de ação e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.

Em sendo assim, é possível dizer que no campo da improbidade administrativa se aplicam os princípios da presunção da inocência, da retroatividade de norma mais benéfica, do
nemu tenetur se detegere
e, dentre outros.

Como já dito, a Constituição Federal autoriza a perda dos direitos políticos em casos de improbidade administrativa (art. 15, V) e, em se tratando de severa punição, que retira o atributo de cidadania da pessoa, o processo que culmina com tão grave sanção deve ser regido por normas processuais que lhe garantam um amplo exercício do direito de defesa, tal como ocorre no processo penal. Logo, é inegável que ao acusado de improbidade administrativa pode (e deve) ter, militando a seu favor, o direito de presunção da inocência, bem como deve valer-se, em sua plenitude, de todos os recursos inerentes a sua defesa.

Acerca desta possibilidade, no julgamento do Recurso Especial nº 885.836/MG, quando ainda membro do STJ, o saudoso Ministro Teori Albino Zavascki sustentou que
“[o] objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim — a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal —, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal”
.

Para corroborar esse entendimento, em defesa da aplicação de regras de direito penal no direito administrativo sancionador, já se manifestaram os Ministros do Supremo Tribunal Federal Eros Grau, Ellen Gracie e Gilmar Ferreira Mendes, em seus respectivos votos, no julgamento da ADI nº 2797.

E mais, do mesmo modo que o Ministro Zavascki, o Ministro Luiz Fux, atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ainda ocupante de cadeira no STJ, enquanto relator do REsp 721190/CE, destacou que “
é uníssona a doutrina no sentido de que, quanto aos aspectos sancionatórios da lei de improbidade, impõe-se exegese idêntica a que se empreende com relação às figuras típicas penais.”

Quanto a possibilidade de retroação da norma mais benéfica, outro princípio aplicável no processo criminal e extensível à ação de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça já orientou jurisprudência neste sentido, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.

(STJ - RMS: 37031 SP 2012/0016741-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2018).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO
. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I.
O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.
Precedente. II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

Inclusive, na defesa da retroação da norma mais benéfica, no voto condutor do acórdão suso transcrito, a
Ministra REGINA HELENA COSTA
defendeu que
"a retroação da lei mais benéfica é um princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal. Quando uma lei é alterada, significa que o Direito está aperfeiçoando-se, evoluindo, em busca de soluções mais próximas do pensamento e anseios da sociedade. Desse modo, se a lei superveniente deixa de considerar como infração um fato anteriormente assim considerado, ou minimiza uma sanção aplicada a uma conduta infracional já prevista, entendo que tal norma deva retroagir para beneficiar o infrator. Constato, portanto, ser possível extrair do artigo 5º, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa"
.

Em idêntica orientação, o Supremo Tribunal Federal, também, se pronunciou pela aplicação da lei mais benéfica em campo processual administrativo independente de sua consagração explícita pelo legislador infraconstitucional,
verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, INSTITUÍDA PELO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FIGURA DO PEQUENO TRAFICANTE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). CONFLITO INTERTEMPORAL DE LEIS PENAIS. APLICAÇÃO AOS CONDENADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA (INCISO XL DO ART. 5º DA CARTA MAGNA). MÁXIMA EFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO. RETROATIVIDADE ALUSIVA À NORMA JURÍDICO-POSITIVA. INEDITISMO DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO À NORMAÇÃO ANTERIOR. COMBINAÇÃO DE LEIS. INOCORRÊNCIA. EMPATE NA VOTAÇÃO. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL AO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regra constitucional de retroação da lei penal mais benéfica (inciso XL do art. 5º) é exigente de interpretação elástica ou tecnicamente “generosa”
. 2.
Para conferir o máximo de eficácia ao inciso XL do seu art. 5º, a Constituição não se refere à lei penal como um todo unitário de normas jurídicas, mas se reporta, isto sim, a cada norma que se veicule por dispositivo embutido em qualquer diploma legal. Com o que a retroatividade benigna opera de pronto, não por mérito da lei em que inserida a regra penal mais favorável, porém por mérito da Constituição mesma.
(...) 10. Recurso extraordinário desprovido.

RE 596152 / SP - SÃO PAULO; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Redator(a) do acórdão: Min. AYRES BRITTO; Julgamento: 13/10/2011; Publicação: 13/02/2012; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012.

É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta.

A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do
jus puniendi
pela administração pública, a exemplo do que se colhe da já sedimentada jurisprudência do STJ que, no julgamento do RMS 37.031-SP, consolidou de forma ainda mais veemente a regra segunda a qual "considerando os princípios do Direito Sancionador, a
novatio legis in mellius
deve retroagir para favorecer o apenado".

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa. Senão vejamos:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

E mais, como bem mencionado pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, no julgamento do Acórdão nº 9035695, a regra contida no art. 5º, XL
[2]
da Constituição Federal, quando da promulgação da Lei de Improbidade Administrativa em junho de 1992 (Lei nº 8.429/1992), impossibilitou a aplicação retroativa das regras ali contidas, para punição de fatos considerados ímprobos antes da sua vigência, justo em razão do caráter sancionatório/penalizador da norma. Neste momento, é de se reconhecer a aplicação retroativa das regras promovidas pela Lei nº 14.230/2021, porquanto sejam consideradas benéficas aos réus acusados da prática de atos de improbidade administrativa.

Colha-se a ementa do julgamento referido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 7º DA LEI 8.429/92. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PELA PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA OCORRENCIA DE DOLO GENÉRICO.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE ATO IMPROBO POR DOLO GENÉRICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO EM ROL TAXATIVO NA LEI DE IMPROBIDADE NÃO OBSERVADA PELO AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 NO SENTIDO PROCESSUAL E MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR A IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS BENS DO RECORRENTE EVENTUALMENTE BLOQUEADOS.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(9035695, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-18, publicado em 2022-04-18).

Nessa conjuntura e considerando as jurisprudências mencionadas e transcritas ao norte, sou do entendimento de que, nos moldes das regras e princípios penais, a norma mais benéfica deve retroagir em favor do réu, consoante disciplina do inciso XL do art. 5º da Constituição da República, combinado com o art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 alterada pela Lei nº 14.230/2021) e art. 493 do Código de Processo Civil.

Oportuno transcrever a jurisprudência dos Tribunais pátrios que, diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à ação de improbidade administrativa, vêm aplicando a nova regra aos processos em tramitação no momento da promulgação da lei modificadora. Colha-se.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR AFASTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO
- VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA
- AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.
2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas. 3. Não demonstrado o dolo dos requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00013106620078110017 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM LICITAÇÃO – DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DOLO –
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.
1. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé. Ausência de dolo. 2. Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público. 3. Ação civil pública por improbidade administrativa.
A Lei n.º 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade. Novatio legis in mellius. Retroatividade. Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992).
4. Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas. Ausência de prova de dolo dos réus. Ação civil pública improcedente. Sentença reformada. Recursos providos.

(TJ-SP - AC: 10012716120188260498 SP 1001271-61.2018.8.26.0498, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 18/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2022)

Por fim, a despeito do julgamento do ARE nº 843.989 que, em 24.02.2022, por unanimidade, o STF admitiu a Repercussão Geral, no qual se discute “(...)
a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.”

(Tema nº 1199), não visualizo qualquer óbice ao julgamento deste recurso, haja visto que não houve determinação de sobrestamento das ações em grau de recurso na primeira e segunda instância.

Desse modo, considerando a retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, passo a análise do presente recurso.

MÉRITO

Consta nos autos que a FUNCAP firmou contrato administrativo nº 102/2007 com a empresa Construtora Espartakus Ltda, sem licitação, a fim de reformar e ampliar o Centro Juvenil Masculino, tendo sido orçado o valor de R$ 843.004,52 (oitocentos e quarenta e três mil e quatro reis e cinquenta e dois centavos), contudo, após inspeção pela equipe técnica da Auditoria Geral do Estado, com a finalidade de avaliar a compatibilidade das medições com os serviços efetivamente realizados, ficou constatado que foram efetuados R$ 254.577,91 (duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos) por serviços não realizados pela empresa, que foram indevidamente acrescidos nas medições.

Ademais, consta dos autos que o TCE, ao julgar as contas da ordenadora de despesa referente ao ano de 2007 concluiu que a dispensa nº 023/07 se trata de verdadeira “emergência ficta ou fabricada”.

Por tais razões, foi ajuizada Ação Civil Pública Por Ato De Improbidade Administrativa pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará juntamente com o Ministério Público do Estado do Pará em face da Construtora Espartakus Ltda, Maria Solange Lourenço Tavares, que atuava como Diretora da FUNCAP, atual FASEPA e Mário Chucre dos Santos, assessor com formação em engenharia, que atuava como fiscal do contrato, tendo sido requerida a antecipação de tutela no sentido que fosse decretada a indisponibilidade de bens dos réus, solidariamente, no valor de R$ 612.491,15 (seiscentos e doze mil quatrocentos e noventa e um reais e quinze centavos), porém, o Juízo a quo indeferiu o pedido.

Logo, a questão em análise consiste em verificar a existência dos requisitos que autorizem a medida cautelar de indisponibilidade de bens dos demandados na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

Dentre os documentos que instruem a presente ação, consta relatório elaborado pela Auditoria Geral do Estado concluída no ano de 2008 (id. 6987214, pág. 2/7), que resultou na seguinte conclusão “Pelo levantamento dos quantitativos realizado pela AGE, baseado no quarto boletim de medição, a Construtora Espartakus, recebeu indevidamente o valor de R$254.577,91 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos)”

Ademais, consta, também, julgamento do TCE/PA, que nos autos da prestação de contas nº 2008/50718-1, Acórdão nº 54.528/15 (id. 6987211, pág. 2/3), em que ficou registrada a irregularidade das contas apresentadas pela Sra. Maria Solange Lourenço Tavares, relativas ao ano de 2007, no exercício do cargo de Presidente da FUNCAP, atual FASEPA, dentre as quais estavam contemplados os valores pagos a maior decorrentes do Contrato n° 102/2007 – FUNCAP.

Pois bem.

Com efeito, entendo que não parece subsistir a tese de conduta improba nos termos da Lei n. 14.230/2021 a referendar a indisponibilidade de bens dos recorridos. Explico.

A decretação de indisponibilidade de bens é medida cautelar expressamente prevista na norma inserta no art. 37, §4º da Constituição Federal. Sabe-se que pela antiga redação da Lei 8.429/92, a decretação de indisponibilidade de bens dos acusados da prática de ato ímprobo era caracterizada como tutela provisória de evidência, de caráter conservativo. Para tanto, o artigo 16 da Lei nº 8.429/92 estabelecia a possibilidade de decretação da medida cautelar de sequestro de bens dos acusados em ação de improbidade e exigia expressamente apenas “fundados indícios da responsabilidade”.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.366.721/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos adotou o entendimento no sentido de que para o deferimento da medida cautelar, bastava a comprovação da verossimilhança, independentemente do momento de sua análise, ou seja, antes ou após o recebimento da inicial, prescindindo da demonstração de perigo de dano.

Por sua vez, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência e somente serão deferidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e (ii) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

Colaciono o dispositivo com as alterações trazidas pela novel legislação:

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de
indisponibilidade
de
bens
dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de
indisponibilidade
de
bens
a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A
indisponibilidade
de
bens
poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)

Nota-se que além do réu dever ser ouvido antes da decretação da medida, sua concessão exige a configuração simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo indispensável, portanto, a demonstração de probabilidade do direito, bem como o perigo de dano.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA - LEI 14.230/2021 - ALTERAÇÃO DO ARTIGO 16 DA LEI 8.429/92 - REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE ATO DE IMPROBIDADE CAUSADOR DE PREJUÍZO AO ERÁRIO - MEDIDA DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Até a entrada em vigor da lei 14.230/2021, o deferimento liminar de indisponibilidade de bens no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa era cabível quando, em exame preliminar, se verificasse a existência de fundado indício do ato ímprobo causador de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário público, independentemente da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação de risco. A partir da referida lei, o artigo 16, parágrafo 3º, da lei 8.429/92, passou a exigir, além da presença de indício do ato de improbidade causador de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, a oitiva prévia do réu e a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo - As normas relativas à decretação da indisponibilidade de bens são de direito processual, o que significa que devem ser aplicadas aos processos em curso, em razão do disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil - Nesse contexto, considerando que, no caso, a indisponibilidade de bens foi requerida antes da entrada em vigor da lei 14.230/2021, sem a indicação da existência de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, é descabida a decretação da medida. Ainda que assim não fosse, no caso, não há indícios da prática de ato de improbidade causador de prejuízo ao erário.

(TJ-MG - AI: 10000210095212001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDISPONIBILIDADE DE BENS – MULTA CIVIL. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público visando à condenação do ora agravante bem como de outros requeridos por atos de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário – Afirma o representante ministerial que, por meio de oitivas de investigados, teria restado delineada alegada fraude em certame licitatório, implicando em gasto de R$ 152.810,00 para o Município de Campos do Jordão. O Ministério Público requereu decretação de medida de indisponibilidade de bens do recorrente no montante de R$ 152.810,00 alcançando a multa civil cominada no art. 12, inciso II, da Lei 8429/92. Decisão, ora recorrida, determinou a indisponibilidade de bens dos réus até a monta de R$ 152.810,00. NOVA LEGISLAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Necessário ressaltar a assunção da Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual
alterou substancialmente a Lei 8429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5º.
INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência –
A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
– Inteligência do art. 16, § 3º, da LIA – Inclusive, o § 8º, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência –
Assim, é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela Lei 8429/92 ( LIA) a configuração não somente do fumus boni iuris, mas também do periculum in mora.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – Conforme se observa da exordial, o MP não narra a existência de nenhuma circunstância concreta que configure fumus boni iuris, tampouco periculum in mora aptos a autorizar a decretação da medida de indisponibilidade de bens – A alegada simulação de procedimento licitatório não está denotada por nenhum elemento probatório, havendo tão somente declarações prestadas por pessoas em sede de inquérito civil, as quais possuem interesse no desfecho da causa, uma vez que também são rés – Assim, a medida de indisponibilidade de bens decretada não pode subsistir. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS GENÉRICA – Não houve na decisão individualização da conduta dos réus para consequente individualização da medida de indisponibilidade, o que implicou em determinação de medida de bloqueio de bens genérica – Ora, trata-se de mais um indício de que não há nos autos elementos suficientes a comprovarem o fumus boni iuris acerca dos alegados atos de improbidade administrativa apurados – Desta feita, trata-se de vício que corrobora a não pode subsistência da medida de bloqueio de bens. BENS A SEREM BLOQUEADOS – Não houve na decretação da medida de indisponibilidade qualquer disposição acerca de quais bens poderiam ser bloqueados ou qual a ordem deveria ser seguida – Inteligência dos §§ 11, 12, 13 e 14, do art. 16, da LIA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – Não foi possibilitado ao réu a fixação de outras modalidades que garantam eventual ressarcimento ao erário, mas causem ao alegado devedor o menor prejuízo – Inteligência do art. 16, § 6º, da LIA. MULTA CIVIL – Impossibilidade de englobar a multa civil na quantia a ser bloqueada – O art. 16, § 10 vedou que a medida de indisponibilidade recaia sobre valor a título de multa a ser eventualmente aplicada.
Necessário acolhimento ao recurso para levantar a medida de indisponibilidade determinado pelo juízo a quo, para assim obedecer aos dispositivos da nova Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual alterou substancialmente a Lei 8429/92 ( LIA
). Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP -
AI: 20291323920218260000 SP

2029132-39.2021.8.26.0000
,
Relator
: Leonel Costa, Data de
Julgamento
: 24/11/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2021) (destaquei)

Conforme se observa da exordial da Ação de Improbidade Administrativa, o Ministério Público não narra a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a autorizar a decretação da medida de indisponibilidade de bens em relação aos agravados.

Ademais, corroboro com os fundamentos proferidos pelo magistrado de 1º grau, ao indeferir o pedido de tutela de urgência (indisponibilidade de bens) de que em razão do decurso do tempo entre a apuração das condutas irregulares praticadas pelos agravados (2007) e o ajuizamento da ação civil pública, que ocorreu somente no ano de 2016, isto é, quase 10 (dez) anos depois, não há qualquer iminência da concretização de dano, logo, inexistem os requisitos autorizadores da medida de indisponibilidade de bens.

Não obstante, nos termos da fundamentação supra, para a decretação de indisponibilidade de bens no caso em tela, é imprescindível, também, haver demonstração de risco ao resultado útil do processo, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, considerando que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que não assiste razão ao recorrente ao pedido de indisponibilidade de bens dos agravados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida, e determinar o imediato desbloqueio dos bens dos recorridos, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

[1]

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

[2]
Art. 5º (...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Belém, 14/09/2022